Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-37.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO "FALSO FUNCIONÁRIO" OU DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO-SE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. Operações bancárias de empréstimo pessoal e transferências via PIX para a conta de terceiros não reconhecidos pelo autor. Fraude bancária perpetrada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO "FALSO FUNCIONÁRIO" OU DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO-SE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. Operações bancárias de empréstimo pessoal e transferências via PIX para a conta de terceiros não reconhecidos pelo autor. Fraude bancária perpetrada por terceiro munido de dados pessoais e bancários do consumidor, passando-se foi funcionário do banco (golpe da "falsa central de atendimento"). Vazamento de informações sob a guarda da instituição financeira. Fortuito interno. Falha na segurança do serviço evidenciada. Operações atípicas de contratação de empréstimo de valor considerável e imediata transferência para a conta de terceiros, destoantes do perfil do correntista. Responsabilidade objetiva do banco. Insubsistência da alegação de culpa exclusiva da vítima. Devolução dos valores subtraídos devida. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.